Tribunal: TJSP
Processo: 1002848-80.2021.8.26.0268
Classe: Embargos / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Marco Pelegrini
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Sentença de improcedência confirmada pelo acórdão - RECURSO DO AUTOR insistindo na necessidade de realização de prova pericial para demonstração da incapacidade para viabilizar o direito à indenização acidentária - Prequestionamento - Preclusão da prova pericial - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Sentença de improcedência confirmada pelo acórdão - RECURSO DO AUTOR insistindo na necessidade de realização de prova pericial para demonstração da incapacidade para viabilizar o direito à indenização acidentária - Prequestionamento - Preclusão da prova pericial - Ausência das hipóteses previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil - Pretensão nitidamente infringente - Inadmissibilidade - EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.